Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-50.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703733-50.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERTRUDES RODRIGUES DE SOUSA, MANOEL FRANCISCO RODRIGUES APELADO: PATRICIA DE SOUSA FEITOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MANOEL FRANCISCO RODRIGUES e GERTRUDES RODRIGUES DE SOUSA em face da sentença de ID: Num. 46919141 que, na ação de reintegração de posse proposta pelos apelantes, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 57 c/c art. 485, incisos I e IV, todos do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador